Tribunal: STJ
Processo: 5025729-51.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523210 - RS (2023/0436859-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCO TURNES DE TURNES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NEWTON DORNELES SARATT - RS025185
SIDIELI PIOVEZAN - RS082895
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDO 157. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SÚMULA N. 7/STJ. A
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE O AUTOR
DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU DIREITO. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS.
SÚMULA N. 83/STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA REGULARIDADE
DAS CONTAS PRESTADAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal
de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos
alegados como omissos.
2. O recurso especial não comporta conhecimento quanto à insurgência em
razão de ter sido a impugnação julgada na sentença. Os dispositivos indicados
como violados não têm comando normativo apto a amparar a tese recursal.
Incide a Súmula n. 284/STF.
3. A reavaliação da necessidade de realização da prova pericial ou
de manifestação do réu para complementar e justificar as contas esbarra em
revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do
CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de
apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. (AgInt no
AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
Turma, j.
).
20/11/2023
5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a obrigação da
instituição financeira de prestar as contas está limitada aos 3 anos anteriores à
propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos 5 anos
precedentes à demanda, no que diz respeito ao montante investido em
debêntures.
6. A análise do princípio da boa-fé e da regularidade das contas prestadas, no
caso em análise, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA50993534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fb38aa8-1875-4a7f-96d1-f84a6da195dc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fb38aa8-1875-4a7f-96d1-f84a6da195dc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523210 - RS (2023/0436859-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCO TURNES DE TURNES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NEWTON DORNELES SARATT - RS025185
SIDIELI PIOVEZAN - RS082895
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDO 157. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SÚMULA N. 7/STJ. A
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE O AUTOR
DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU DIREITO. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS.
SÚMULA N. 83/STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA REGULARIDADE
DAS CONTAS PRESTADAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal
de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos
alegados como omissos.
2. O recurso especial não comporta conhecimento quanto à insurgência em
razão de ter sido a impugnação julgada na sentença. Os dispositivos indicados
como violados não têm comando normativo apto a amparar a tese recursal.
Incide a Súmula n. 284/STF.
3. A reavaliação da necessidade de realização da prova pericial ou
de manifestação do réu para complementar e justificar as contas esbarra em
revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do
CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de
apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. (AgInt no
AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
Turma, j.
).
20/11/2023
5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a obrigação da
instituição financeira de prestar as contas está limitada aos 3 anos anteriores à
propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos 5 anos
precedentes à demanda, no que diz respeito ao montante investido em
debêntures.
6. A análise do princípio da boa-fé e da regularidade das contas prestadas, no
caso em análise, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por FRANCISCO TURNES DE TURNES
contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL cuja ementa
guarda os seguintes termos (fls. 344-345):

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO
157.
SEGUNDA
FASE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA QUE JULGOU BOAS AS CONTAS DO
RÉU. I. NO CASO EM TELA, O AJUIZAMENTO DA
DEMANDA NÃO SÓ É NECESSÁRIO, COMO
TAMBÉM ADEQUADO. PRELIMINAR DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR AFASTADA. II. CONFORME
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
DESTE
TRIBUNAL, NÃO HÁ FALAR EM PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
DE
EXIGIR
CONTAS,
RELATIVAMENTE AO “FUNDO 157”, DIANTE DA
INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA RESGATE. ASSIM,
POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA, A
DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO NÃO
CONFIGURA O TERMO INICIAL DO TRANSCURSO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. III. NO CASO
CONCRETO, CONSIDERANDO-SE A MAGNITUDE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
REQUERIDA
PERANTE A PARTE AUTORA, PESSOA FÍSICA,
FLAGRANTE QUE AQUELA DETÉM MAIORES
CONDIÇÕES
DE
PRODUZIR
AS
PROVAS
NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DO LITÍGIO, O QUE
IMPÕE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO NO TÓPICO
EM QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. IV. HIPÓTESE EM QUE DEVEM SER
JULGADAS BOAS AS CONTAS DO BANCO
DEMANDADO,
PORQUANTO
APRESENTOU
DEMONSTRATIVO DAS COTAS PERTENCENTES AO
AUTOR E DE SEU RESPECTIVO VALOR. AINDA
QUE OS DOCUMENTOS NÃO ABARQUEM A
INTEGRALIDADE DO PERÍODO INDICADO NA
INICIAL,
O
PRÓPRIO
REQUERENTE,
EM
DESATANDIMENTO AO ÔNUS QUE LHE IMPUNHA
O ART. 373, I, DO CPC, DEIXOU DE DEMONSTRAR O
VALOR APORTADO. PRECEDENTES DESTA CORTE
E DO STJ. V. ADEMAIS, DEVE SER FEITA, À LUZ DA
BOA-FÉ
OBJETIVA
(ART.
422
DO
CC)
A
PONDERAÇÃO ENTRE O DEVER DO BANCO DE
GUARDAR OS DOCUMENTOS REFERENTES AO
INVESTIMENTO REALIZADO NO FINAL DOS ANOS
1970 E, EM CONTRAPARTIDA, O DEVER DO AUTOR
DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO (DUE TO MITIGATE
THE
LOSS).
NÃO
É
RAZOÁVEL
QUE
O
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

DEMANDANTE
TENHA
AGUARDADO
TODAS
ESTAS DÉCADAS PARA SE INFORMAR SOBRE O
INVESTIMENTO REALIZADO, VINDO A PLEITEAR
VALORES CALCULADOS COM CRITÉRIO PRÓPRIO,
E VALENDO-SE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
REFERENTES
À
INTEGRALIDADE
DA
CONTRATAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 375).
No recurso especial, alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem
não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão contrariou os arts. 371, 550, §§ 3o e 6o, e
551, §§ 1o e 2o, do CPC. Alega que houve cerceamento de defesa e que a impugnação das
contas não foi devidamente apreciada em decisão interlocutória.
Afirma que houve violação dos arts. 373, I, do CPC, 6o, VIII, do CDC, 10,
3, do Código Comercial, 187, 422 e 1.194 do Código Civil, pois entende que o banco tem
o dever de juntar a integralidade dos extratos bancários e provar os valores investidos.
Por fim, alega afronta aos arts. 489, II, § 1o, III, 550, caput e § 1o, e 551,
caput, do CPC. Afirma que as contas prestadas pelo banco não englobam a totalidade do
período de investimentos e não especificam receitas, despesas e investimentos.
Sem contrarrazões ao recurso especial.
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
429 - 433), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 464 - 471).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Na origem, trata-se de ação de exigir contas referente a quotas adquiridas
do Fundo 157. Prestadas as contas pelo recorrido, a sentença julgou-as boas.
O Tribunal de origem confirmou a sentença, registrando que a
jurisprudência considera boas as contas ainda que não prestadas desde a realização dos
investimentos, que o próprio recorrente não comprovou os valores iniciais investidos e
que não houve cerceamento de defesa. Veja-se (fls. 340-342):

De igual modo, os demais órgãos fracionários deste
Tribunal também entendem boas as contas prestadas pela
instituição financeira administradora do Fundo 157, em
sede de segunda fase de exigir contas, ainda que não
englobem a totalidade do período reclamado:
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

[...]
Aliás, no caso concreto, salta aos olhos que o autor sequer
realizou prova do valor aportado. Ou seja, se o próprio
requerente não foi diligente no interregno dos mais de 40
anos em que alega ter depositado os valores, como exigir
do requerido que ainda tenha em sua posse todos os
inúmeros documentos referentes às negociações feitas em
tal período? Vê-se, a despeito de previsão de lei acerca do
dever de guarda, que o postulado da boa-fé impede o
acolhimento da pretensão autoral.
Por fim, quanto ao aventado cerceamento de defesa, viu-se
que o juízo de origem proferiu, ao final, a correta sentença
da segunda fase. Ademais, a tese de que o recorrente teve
cerceado o direito à interposição de agravo de instrumento
esbarra na ausência de interesse recursal, já que todas suas
manifestações foram apresentadas no presente apelo. Nesse
andar, o rito da ação de exigir contas, como já dito, não
comportaria outra decisão interlocutória prévia. Do mesmo
modo, a realização de perícia era faculdade do julgador, e
se mostraria inócua no caso em comento, apenas
aumentando o valor da sucumbência.

Conforme demonstrado, inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto
aos pontos alegados como omissos.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
O recorrente alega violação dos arts. 371, 550, §§ 3o e 6o, e 551, §§ 1o e 2o,
do CPC, em razão de não ter sido deferida a perícia, bem como de sua impugnação ter
sido julgada na sentença, sem que fosse concedido prazo para o réu, ora
recorrido, complementar suas contas ou para o recorrente apresentar agravo de
instrumento.
Inicialmente, o recurso especial não comporta conhecimento quanto à
violação dos dispositivos em razão da ausência de julgamento da impugnação por meio
de decisão interlocutória, visto que tais dispositivos não têm comando normativo apto a
amparar a tese recursal. Incide a Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
É incontroverso que, após a apresentação das contas pelo recorrido, o
recorrente apresentou sua impugnação. Nesse sentido, cumprido o que dispõe o § 2o, do
art. 550 do CPC, segundo o qual "Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para
se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste
Livro".
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

Quanto à insurgência do recorrente por não ter sido deferida a prova
pericial, ou por não ter sido determinada a manifestação do réu para complementar e
justificar as contas, tais questões dependem da avaliação do juízo a respeito de sua
necessidade e esbarram em revolvimento de fatos e provas.
Assim, verifica-se que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova.
É cediço que a revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova
requerida pelo recorrente esbarra na Súmula 7/STJ. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC/15.
INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO
DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
MEDICAMENTO
REGISTRADO
NA
ANVISA.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de
medicamento para tratamento de câncer.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração. Ademais, devidamente analisadas
e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
art. 489 do CPC/15.
3. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em
sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo
CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção
das provas que considerar necessárias à formação do seu
convencimento.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da
operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo
médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label,
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp
1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em
,
19/10/2020
DJe
; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira
26/10/2020
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
28/09/2020
07/10/2020
REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020
, DJe
; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta
11/09/2020
Turma, julgado em
, DJe
),
25/05/2020
28/05/2020
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível
à conservação da vida e saúde do beneficiário
5. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de
ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ.
6. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para
tratamento médico por parte da operadora de saúde enseja
danos morais na hipótese de agravamento da condição de
dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já
fragilizada do paciente. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no AREsp n. 2.345.199/RO, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
18/9/2023
DJe de
.)
20/9/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato
de as testemunhas do documento particular não estarem
presentes ao ato de sua formação não retira a sua
executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser
feitas em momento posterior ao ato de criação do título
executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente
instrumentárias" (AgInt no AREsp 1183668/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJ
).
01/03/2018
09/03/2018
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

1.1. Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal
Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da
assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de
modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos
do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no
sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para
a validade do título executivo (certeza, liquidez e
exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de
matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao
processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
indeferimento do pedido de produção de provas e o
julgamento do mérito da demanda não configuram
cerceamento de defesa quando constatada a existência de
provas suficientes para o convencimento do magistrado,
como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas
aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
a teor da Súmula 7/STJ.
3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo
legal que teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
.)
8/9/2023

Quanto aos arts. 373, I, do Código de Processo Civil, 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, 10, 3, do Código Comercial, 1.194 do Código Civil, referentes
ao ônus da prova dos valores investidos e à suposta obrigação da instituição financeira de
juntada da integralidade dos extratos desde o início do investimento, verifica-se que a
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

Corte de origem julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte, atraindo a
incidência da Súmula n. 83/STJ.
Por um lado, a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco não ilide a
obrigação do consumidor de fazer prova mínima de suas alegações:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS
CONTAS
PRESTADAS
DE
FORMA
FUNDAMENTADA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE
DEMONSTRAR
MINIMAMENTE
OS
FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de
o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova
para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar
prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j.
).
20/11/2023
3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido
demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações
titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a
aplicação do art. 400, I, do CPC.
4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação
das contas teria sido irregular demandaria o reexame de
fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela
Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.)
22/8/2024

Por outro lado, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
obrigação da instituição financeira de prestar as contas está limitada aos 3 anos anteriores
à propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos 5 anos precedentes à
demanda, no que diz respeito ao montante investido em debêntures:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SEGUNDA FASE. INVERSÃO DA PROVA. FALTA DE
INTERESSE
RECURSAL.
PRESCRIÇÃO.
COISA
JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. FUNDO 157. SÚMULA No 568/STJ. APLICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para
infirmar a conclusão do tribunal de origem de que a
matéria alusiva à prescrição não foi objeto de análise na
primeira fase da ação de exigir contas demandaria o
revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, o que é
defeso em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Tendo o tribunal de origem reformado a sentença para
deferir a inversão da prova, determinando que o réu junte
os extratos e certificados de investimentos, ao recorrente
falta interesse recursal em pleitear a aplicação do art. 400
do CPC.
3. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que,
julgado procedente o pedido de exigir contas do Fundo
157, o juiz limitará a obrigação da instituição financeira de
prestar as contas aos 3 (três) anos anteriores à propositura
da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos 5
(cinco) anos precedentes à demanda, no que diz respeito ao
montante investido em debêntures. Aplicação da Súmula no
568/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.517.036/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025

Por fim, quanto à regularidade das contas prestadas e à análise do princípio
da boa-fé no caso, incide a Súmula n. 7/STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS
CONTAS
PRESTADAS
DE
FORMA
FUNDAMENTADA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE
DEMONSTRAR
MINIMAMENTE
OS
FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de
o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova
para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar
prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j.
).
20/11/2023
3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido
demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações
titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a
aplicação do art. 400, I, do CPC.
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação
das contas teria sido irregular demandaria o reexame de
fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela
Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.)
22/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO 157. OMISSÃO E
/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. INSTITUTO DA SUPRESSIO. REFORMA DO
JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA PROVA.
INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N.os 5 E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão, contradição ou n
egativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
Tribunal gaúcho, clara e fundamentadamente, dirimiu as
questões que lhe foram submetidas.
2. Quanto ao interesse recursal o acórdão recorrido está em
sintonia com a Jurisprudência do STJ, incidindo na espécie
a Súmula no 83 do STJ.
3. Qualquer outra análise acerca da alegada ofensa ao
princípio da boa-fé e da inaplicabilidade do instituto da
supressio, da forma como trazida no apelo nobre,
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame da prova, o que é, aqui, inviável por força do
óbice das Súmulas n.os 5 e 7, ambas do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.382.756/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
.)
11/10/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:43
Código de Controle do Documento: 8aab07ff-8d7e-436c-aabf-a2d99ac95ebc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.523.210 / RS
Número Registro: 2023/0436859-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01037720820198217000 50257295120188210001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO TURNES DE TURNES
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : NEWTON DORNELES SARATT - RS025185
SIDIELI PIOVEZAN - RS082895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50972317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 170229ae-67e6-4ab7-92af-c1dfc43a0703

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 170229ae-67e6-4ab7-92af-c1dfc43a0703